Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-44.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001131-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Uso de documento falso, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES - CPF: 474.363.728-74 (AGRAVANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (AGRAVANTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (AGRAVADO), RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES - CPF: 474.363.728-74 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MARIA JACIRA SILVA OLIVEIRA - CPF: 487.604.121-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1001131-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO, RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES

AGRAVADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU A AÇÃO CONSTITUCIONAL, EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO –INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ALEGADAS IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A sobrevinda da liberdade provisória almejada pela paciente esvazia a impetração, em virtude da perda do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

É inviável a análise por este Tribunal de matéria ainda não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
Rafaela Aparecida da Silva Soares
, contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito,
habeas corpus
impetrado em favor da agravante, em razão da perda do objeto.

Em suas razões, aduz que a ordem tinha mais de um objeto, que a extinção prematura do
writ
não permitiu conhecer, notadamente as questões relacionadas à nulidade do reconhecimento da paciente, pessoalmente e por fotografia, como também das ilegais requisições feitas pelo Delegado de Polícia.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso, por deficiência de fundamentação; subsidiariamente, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo regimental, tirado da decisão que extinguiu o
habeas corpus
por perda do objeto, deve ser improvido.

No
writ
que impetrou, formulou-se a seguinte pretensão:

“
Por todo o Exposto Requer:

I – Seja concedida a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a LIBERDADE do paciente, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime ou ao menos, que aguarde o julgamento do presente writ em prisão domiciliar, tudo nos termos do Art. 649 e do §1º, do Art. 660, ambos do Código de Processo Penal;

II – Seja oficiado a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça com regular prosseguimento do feito;

III - conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, e conceder em definitivo a ordem de soltura, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

IV - A EXPEDIÇÃO do Alvará de Soltura competente, a fim de reestabelecer o mais rápido possível a Liberdade do Paciente.

V - Requer, desde já, intimação para sustentar oralmente as razões do presente writ, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RISTJ e jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nestes termos pede e aguarda deferimento.

Nestes termos pede e aguarda deferimento
”.

Como se vê, o único pedido formulado foi o referente à concessão da liberdade provisória à paciente, que acabou sendo deferida pela autoridade coatora, esvaziando, com isso, a impetração.

As demais matérias foram colocadas
ad colorandum
, para justificar a ilegalidade da prisão preventiva, nada mais.

E não poderia ser de forma diferente, haja vista que o remédio constitucional presta-se, exatamente, a salvaguardar a liberdade quando cerceada a liberdade do réu por ato ilegal da autoridade coatora.

A princípio, o
habeas corpus
não presta à declaração de nulidades de atos processuais, menos ainda de peças do inquérito policial, como é o reconhecimento de pessoas realizado no caderno informativo voltado à formação da
opinio delicti
.

Depois, a nulidade do reconhecimento e das requisições ilegais, questionadas neste
writ
, sequer foram submetidas à análise da autoridade coatora, o que significa dizer que o conhecimento dessas matérias implicaria em supressão de instância.

Isto posto, desprovejo o agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022